Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
CRIMES DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA E NÃO CRIME ÚNICO. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Consoante artigo 171 do Código Penal, o delito de estelionato exige, para sua configuração, o dolo do agente para obtenção de proveito indevido em face de prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro.
2. O conjunto probatório comprova a intenção da denunciada de ludibriar a vítima, com a finalidade de obter proveito econômico, demonstrando a presença do dolo preordenado que justifica a manutenção do decreto condenatório.
3. Se os crimes de estelionato foram cometidos contra a mesma vítima, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, a ação posterior é um desdobramento da anterior, ocorrendo a continuidade delitiva, e não crime único.
4. Em se tratando de condenado reincidente e portador de maus antecedentes, apropriada a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, conforme se extrai do artigo 33, § 2o, “a” c,c. § 3o, do Código Penal
5. Apelação não provida.